Tribunal: TJES
Processo: 0002812-37.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Perdas e Danos; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002812-37.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA HELENA GOMES DE SOUZA PASSOS
APELADO: WILLIAM VAZ RITTO e outros
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002812-37.2021.8.08.0048

APELANTE: MARCIA HELENA GOMES DE SOUZA PASSOS

APELADOS: WILLIAM VAZ RITTO E MEIRYELLE RIBEIRO LEITE RITTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE C/C PERDAS E DANOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REGULAR. FÉ PÚBLICA DO OFICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. POSSE INJUSTA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta por Márcia Helena Gomes de Souza Passos contra sentença que, nos autos de ação de imissão na posse cumulada com perdas e danos ajuizada por William Vaz Ritto e Meiryelle Ribeiro Leite Ritto, julgou procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência, imitir os autores na posse do imóvel e condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente ao valor de aluguel pelo período de ocupação indevida (25/01/2021 a 25/09/2021), a ser apurado em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito; e
(ii) examinar a validade da notificação extrajudicial para purgação da mora e o consequente dever de indenizar pelos aluguéis referentes à ocupação indevida do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O cerceamento de defesa não se configura quando a parte, intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal e caracterizando desistência tácita do direito à prova.

4.O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de dilação probatória, sendo legítima a sentença proferida após intimação das partes sobre essa possibilidade.

5.A Averbação nº 13/60.942 comprova que a devedora foi regularmente intimada para purgar a mora, tendo se recusado a receber a notificação, o que, nos termos da Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 1º, aperfeiçoa a constituição em mora.

6.A certidão do oficial do cartório possui fé pública (Lei nº 8.935/1994, art. 3º), e sua validade somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu.

7.A jurisprudência do STJ reconhece a validade da notificação cartorária entregue no endereço do devedor para fins de constituição em mora (STJ, AgRg no AREsp 664699/MG, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03/08/2015).

8.A propriedade dos apelados foi regularmente consolidada e registrada (R. nº 16/60.942), tornando a posse da apelante, após o registro, injusta e destituída de título oponível ao domínio.

9.O proprietário tem direito de reaver o bem de quem injustamente o detenha, conforme art. 1.228 do Código Civil, cabendo-lhe a imissão na posse.

10.A condenação em perdas e danos é devida, pois a ocupação indevida privou os proprietários do uso e fruição do bem, configurando lucros cessantes e evitando enriquecimento sem causa.

11.A sentença não é genérica quanto à indenização, pois definiu o dever de indenizar e o período da ocupação, remetendo apenas a apuração do valor à fase de liquidação (CPC, art. 509, I).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, permanece inerte, operando-se a preclusão temporal.

2.A notificação extrajudicial realizada pelo oficial de registro e recusada pelo devedor constitui validamente a mora, em razão da fé pública do agente.

3.A consolidação da propriedade fiduciária regularmente registrada torna injusta a posse do devedor fiduciante.

4.É devida indenização ao proprietário pelos aluguéis correspondentes ao período de ocupação indevida do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 509, I, e 85, §§ 2º e 11; CC, art. 1.228; Lei nº 9.514/1997, art. 26, § 1º; Lei nº 8.935/1994, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30/08/2021, DJe 02/09/2021; STJ, AgRg no AREsp 664699/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/06/2015, DJe 03/08/2015; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001588-82.2019.8.13.0056, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 04/02/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCIA HELENA GOMES DE SOUZA PASSOS
em face da r. sentença de ID 15495807 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da ação de imissão de posse c/c perda e danos ajuizada por
WILLIAM VAZ RITTO
e
MEIRYELLE RIBEIRO LEITE RITTO
, que julgou procedentes os pedidos autorais para, confirmando a tutela de urgência, imitir os autores na posse do imóvel descrito na inicial, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente ao valor de aluguel pelo período de ocupação indevida (de 25/01/2021 a 25/09/2021), a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (ID 15495808), a Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, alegando que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

No mérito, defende a invalidade da
intimação extrajudicial para purgação da mora
, aduzindo que não estava presente quando da tentativa de intimação pelo cartório.

Sustenta a inexistência de esbulho possessório, afirmando que sua posse era de boa-fé, fundada em contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal, com litígio pendente, à época, na Justiça Federal, o que afastaria o dever de indenizar.

Aduz, ainda, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação mantida com a Caixa Econômica Federal e impugna a condenação por perdas e danos como genérica, por ausência de prova do prejuízo efetivo.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para anular ou reformar integralmente a sentença.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 15495813), refutando a preliminar de cerceamento de defesa ao argumento de que a Apelante, embora intimada, quedou-se inerte quanto à especificação de provas, operando-se a preclusão.

Argumentam a validade da notificação, a regularidade da aquisição do imóvel e o dever de indenizar pela ocupação indevida. Informam, ademais, que a ação anulatória ajuizada pela Apelante na Justiça Federal foi julgada improcedente.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir, precipuamente, a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do mérito e, caso superada a preliminar, a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel que culminou na aquisição do bem pelos Apelados, e o consequente cabimento da condenação da Apelante ao pagamento de indenização pela ocupação do imóvel.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, uma vez que a lide foi julgada de forma antecipada, com fulcro no art. 355, I, do Código de Processo Civil, sem que fosse oportunizada à parte ré a produção das provas requeridas em sua contestação.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Isso porque o instituto do cerceamento de defesa se configura quando a parte é indevidamente impedida de produzir prova essencial ao deslinde da controvérsia, o que não se observa.

Da análise detida dos autos, observo que o Juízo de primeiro grau, por meio do despacho de fl. 422, intimou as partes para que se manifestassem sobre a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil.

Os Apelados manifestaram-se pelo julgamento antecipado (fl. 423), ao passo que a Apelante, embora devidamente intimada, deixou o prazo transcorrer
in albis
, conforme certidão de ID 15495802.

Não obstante, recebendo o silêncio preclusivo como resposta, o magistrado proferiu a sentença antecipadamente, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Ao não se manifestar no momento oportuno, a Apelante abdicou tacitamente da faculdade de requerer a dilação probatória, operando-se a preclusão temporal sobre a matéria. Sua inércia gerou a presunção de que se contentava com o acervo probatório já constante dos autos, anuindo com a possibilidade de julgamento antecipado.

Nesse sentido, o Col. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ.
3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Igual é o entendimento dos Tribunais em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA . 1. Afasta-se a preliminar de infração a regra da dialeticidade, quando é possível extrair das razões recursais os motivos que levaram a parte apelante a buscar a reforma da sentença. 2. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas .
3. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar provas, se mantém inerte quanto a produção de prova pericial, ocorrendo a preclusão desta, mesmo que haja protesto genérico de provas na inicial. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO - Apelação Cível: 5417275-78 .2022.8.09.0011 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA . NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPACHO SANEADOR PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA. DESISTÊNCIA TÁCITA . PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. - O silêncio das partes após o despacho para especificação de provas conduz à preclusão do direito à produção probatória, implicando na própria desistência do requerimento formulado anteriormente -
Não há cerceamento de defesa se, após despacho saneador oportunizando as partes especificarem quais provas pretendem produzir, a parte interessada permanece inerte, ocorrendo a preclusão, ainda que tenha formulado pedido na inicial ou impugnação anteriormente
- Recurso desprovido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015888220198130056, Relator.: Des .(a) Narciso Alvarenga Monteiro de Castro (JD 2G), Data de Julgamento: 04/02/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/02/2024)

Como se percebe, a existência de requerimento inserido na exordial, no caso do autor, e na contestação, no caso do réu, para produção da prova, não afasta a obrigação de, depois de indagados pelo Magistrado em despacho, a parte ratificar a necessidade e intenção em produzi-la, sob pena de se considerar a sua desistência.

Ante o exposto, não há que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

Superada a questão processual, passo à análise do mérito.

Entendo devido rememorar as questões fáticas e processuais que ocorreram no feito até o presente momento.

Aduzem os autores, em sua petição inicial, que adquiriram da Caixa Econômica Federal, em 25/01/2021, o imóvel objeto da lide, o qual havia sido retomado pela instituição financeira em procedimento de consolidação da propriedade fiduciária decorrente de inadimplemento contratual da ré.

Narram que, mesmo após notificação extrajudicial para desocupação, a ré permaneceu indevidamente no imóvel.

Pleitearam, liminarmente, a imissão na posse e, no mérito, a confirmação da medida com a condenação da ré ao pagamento de indenização por perdas e danos.

Decisão de fls. 67/68 deferiu a tutela de urgência para imitir os autores na posse do imóvel.

Citada, a ré apresentou contestação (fls. 69/104), arguindo, em síntese, a prejudicialidade decorrente de ação anulatória nº 5001713-46.2020.4.02.5006 ajuizada pela ré, à época em trâmite na Justiça Federal, em face da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de declarar nula a execução extrajudicial.

Sustentou a nulidade da notificação para purga da mora, aduzindo que não estava presente quando da tentativa de intimação pelo cartório.

Informou, ademais, a desocupação voluntária do imóvel com a entrega das chaves em juízo.

Réplica, fls. 415/419.

Despacho de fl. 422 determinou a intimação das partes sobre a possibilidade de julgamento antecipado da lide, tendo os autores se manifestado pelo julgamento antecipado (fl. 423) e a requerida quedou-se inerte.

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou procedentes os pedidos autorais para, confirmando a tutela de urgência, imitir os autores na posse do imóvel, bem como para condenar a ré ao pagamento de indenização por perdas e danos, correspondente ao valor de aluguel pelo período de ocupação indevida (de 25/01/2021 a 25/09/2021), a ser apurado em liquidação de sentença. Condenou a ré, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Vejamos trecho da r. sentença:

“A questão controvertida cinge-se à regularidade da aquisição do imóvel pelos autores e consequente direito à imissão na posse, bem como à eventual indenização pelo período de ocupação indevida.

No mérito, a pretensão é procedente.

A propriedade dos autores está devidamente comprovada pelo registro imobiliário (R. Nº 16/60.942), decorrente de regular procedimento de consolidação de propriedade pela Caixa Econômica Federal.

Como ensina Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald :
"a imissão de posse é a ação conferida ao proprietário que jamais obteve a posse do bem, sendo um instrumento processual pelo qual o titular do domínio reivindica o bem das mãos de quem injustamente o detém"
. (Direito Civil Brasileiro, vol. 5: Direito das Coisas, 17ª ed., São Paulo: Saraiva, 2022, p. 248)

A alegação de nulidade do procedimento de execução extrajudicial não encontra respaldo nos autos.

A notificação para purga da mora foi regularmente realizada, conforme certidão do cartório dotada de fé pública (AV. Nº 13/60942), tendo a ré recusado seu recebimento em 22/03/2018.

Ademais, a existência de ação na Justiça Federal questionando o procedimento não obsta o prosseguimento desta demanda, especialmente considerando o indeferimento da tutela de urgência naqueles autos, que evidencia a ausência de probabilidade do direito alegado pela ré.

Quanto aos danos materiais, são devidos aluguéis pelo período de ocupação indevida, desde o registro da propriedade dos autores (
25/01/2021
) até a efetiva desocupação (
25/09/2021
),
a serem apurados em liquidação de sentença
, com base no valor médio de mercado para locação de imóvel similar na região.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização, correspondente aos aluguéis pelo período de
25/01/2021 a 25/09/2021
, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC desde cada vencimento mensal e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e
RATIFICAR
a tutela antecipada, consolidando a
imissão dos autores na posse
do imóvel.

Condeno
a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Suspendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.”

Contra a r. sentença, adveio o presente recurso.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade do procedimento
expropriatório extrajudicial promovido pela CEF,
principalmente no que tange à invalidez da notificação cartorária, que culminou na aquisição do imóvel pelos Apelados e ao cabimento da indenização por perdas e danos.

Dispõe o art. 1.228, caput, do CC que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Assim, por meio de ação de imissão na posse, o proprietário, que ainda não teve posse, a vindica contra aquele que não é proprietário e que detém a posse do bem sem justo título.

O domínio dos Apelados sobre o imóvel é fato incontroverso, solidamente comprovado pela Escritura Pública de Compra e Venda e, principalmente, pela Certidão de Matrícula do imóvel, que atesta o
registro da transação em 25/01/2021 (R. nº 16/60.942 compra e venda) (fl. 43).

A tese central da ré, ora Apelante, de que sua posse seria justa por suposta nulidade no procedimento de expropriação extrajudicial, não se sustenta.

O procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, em caso de inadimplência, é regido pela Lei nº 9.514/97, que estabelece em seu Art. 26, § 1º, o rito para a constituição em mora do devedor:

Art. 26, § 1º Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão
intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento,
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação. (grifo nosso)

No caso dos autos, a Averbação nº 13/60.942 na matrícula do imóvel (fls. 41/42) espelha a certidão do Oficial do Cartório, que, no exercício de sua função, afirmou que a requerida foi devidamente intimada e se recusou a receber a intimação. Vejamos o teor da certidão:

“
MARCIA HELENA GOMES DE SOUZA PASSOS, onde a mesma foi intimada e recusou o recebimento da intimação, no dia
25/04/2018 às 09:05hs,
a pagar a dívida vencida, posicionada em 22/03/2018 no valor de R$ 83.197,70 (oitenta e três mil, cento e noventa e sete reais e setenta centavos), e que decorrido o prazo da Lei acima mencionada, não foi paga pela fiduciante.”

Estabelece o art. 3º da Lei n. 8.935/94 (Lei dos Cartórios) que as declarações do cartorário gozam de fé pública:

Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são profissionais do direito,
dotados de fé pública
, a quem é delegado o exercício da atividade notarial e de registro.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que
a certidão expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos atestando a entrega da notificação no endereço do devedor, por possuir fé pública, exige, para sua desconstituição, prova em sentido contrário, bem como que a referida notificação é válida para efeito de constituição em mora do devedor:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO VIOLAÇÃO DO ART . 535 DO CPC. ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. VALIDADE. CERTIDÃO DO CARTÓRIO . FÉ PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1 . Não se constata violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, porquanto as questões submetidas ao eg. Tribunal de origem foram suficiente e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível.
2 . A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de alienação fiduciária, a mora será comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. A certidão expedida pelo Cartório de Títulos e Documentos atestando a entrega da notificação no endereço do devedor, por possuir fé pública, exige, para sua desconstituição, prova em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 664699 MG 2015/0035817-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2015)

Na tentativa de afastar a desconstituição do ato praticado pelo Oficial de Registro, a Apelante juntou relatório de ponto do seu trabalho que indica o início da jornada às 12:16:47 do dia 25/04/2018 (data do recebimento da notificação)(fl. 81).

Contudo, o documento não constitui um “álibi” para o momento da diligência (09h05), pois o lapso de mais de 3 horas entre o horário da intimação e o início da jornada de trabalho torna perfeitamente possível que a Apelante estivesse em sua residência no primeiro horário e, posteriormente, se deslocasse para o trabalho. Portanto, a alegação não ultrapassa o campo da mera conjectura, sendo incapaz de infirmar a certidão oficial.

Corrobora a higidez da notificação extrajudicial o fato de que a mesma tese foi submetida à apreciação da Justiça Federal (Processo nº 5001713-46.2020.4.02.5006), foro competente para a análise de atos da Caixa Econômica Federal, e lá rechaçada, com o indeferimento da tutela de urgência pleiteada e, ao final, o julgamento de improcedência da demanda, conforme informado em contrarrazões.

Portanto, a presunção de veracidade da certidão do Oficial do Cartório não foi afastada por prova em contrário.

Sendo válida a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a subsequente alienação aos Apelados, a posse exercida pela Apelante, a partir do registro do título aquisitivo dos novos proprietários (25/01/2021), perdeu sua causa jurídica e passou a ser injusta, porquanto desprovida de justo título oponível ao direito de propriedade dos autores.

Como consequência lógica, o direito dos Apelados de reaver o bem de quem injustamente o detém (art. 1.228 do CC) enseja a procedência do pedido de imissão na posse.

Da mesma forma, correta a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por perdas e danos.

A permanência indevida no imóvel privou os legítimos proprietários do exercício pleno de seus direitos de usar, gozar e dispor do bem, o que configura um dano indenizável, correspondente ao valor que deixaram de auferir com a locação do imóvel (lucros cessantes).

A condenação visa, ademais, a coibir o enriquecimento sem causa da Apelante, que usufruiu do bem sem qualquer contraprestação.

Por fim, não há que se falar em condenação de perdas e danos de forma genérica, pois a r. sentença estabeleceu, de forma clara, o dever de indenizar (
an debeatur
) e o período da ocupação indevida (desde o registro da propriedade dos autores em 25/01/2021 até a efetiva desocupação em 25/09/2021), postergando, acertadamente, a apuração do valor exato (
quantum debeatur
) para a fase de liquidação de sentença, por arbitramento, procedimento adequado e previsto em lei (art. 509, I, CPC) para quando a determinação do valor da condenação depender de apuração técnica.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.